Tribunal: STJ
Processo: 0855435-10.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906778 - MS (2025
/0126689-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: D P R
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: B D S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
ELOI MARTINS RIBEIRO - MS014637A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 85b9864a-5f70-4c18-af06-0ac3e450355a

Documento eletrônico VDA51609769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 85b9864a-5f70-4c18-af06-0ac3e450355a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906778 - MS (2025
/0126689-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: D P R
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: B D S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
ELOI MARTINS RIBEIRO - MS014637A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D. P. R. (DPR), em face
do não conhecimento de seu recurso, assim ementado.

AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO COMBATIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão
agravada, deixando de observar o disposto no art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. A ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão agravada atrai a aplicação da Súmula no 182 do STJ: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
( -STJ, fl. 291)
3. Agravo interno não conhecido. e
Documento eletrônico VDA51362468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:21
Código de Controle do Documento: f832f566-e36c-4e78-86d9-e542a31774ba

Nos presentes embargos de declaração, DPR alega
que houve omissão
(1)
em relação à arguição de que a instituição financeira deveria ter emitido uma nova
notificação, especificando o débito real, no caso, a parcela de no 05, que era a
( -STJ, fl. 300)
realmente em aberto e
.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido na decisão embargada, devidamente esclarecidas
as razões do entendimento aplicado. Observe-se:

O presente agravo interno não merece conhecimento.
Observe-se que a decisão agravada entendeu que o
especial esbarrou no óbice da Súmula no 284/STF por ausência
de indicação do(s) dispositivo(s) legal(is) violado(s), tanto pela
alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, e o
citado argumento não foi combatido no presente agravo.
Incide ao caso a Súmula no 182 do STJ.
O art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, como visto, não foi
observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade,
exige-se
da
parte
agravante
o
desenvolvimento
de
argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agra vada, técnica ausente nas
razões dessa irresignação, a atrair a incidência da Súmula n.o
182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Conforme já decidiu o STJ: À luz do princípio da
dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento
proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou
seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido
contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJe
).
26/11/2008
Documento eletrônico VDA51362468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:21
Código de Controle do Documento: f832f566-e36c-4e78-86d9-e542a31774ba

Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao
19/9/2018
apreciar os EAREsp 746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO
LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n.
o 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo
MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, existem regras, tanto no
Código de Processo Civil de 1973 quanto no atual, que remetem
às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem
conceitos doutrinários para justificar a impossibilidade de
impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro
relator que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos
da decisão, que negou trânsito ao reclamo especial, imporia a
esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas
pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte
agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da
simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do agravo
(EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, veja-se precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica,
como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora
agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade,
permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida. Desse modo, no presente caso,
resta caracterizada a inobservância ao disposto no
art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182
do STJ.
[...]
3. Agravo interno não conhecido, com
aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 19/5/2016
, DJe
)
27/5/2016

Documento eletrônico VDA51362468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:21
Código de Controle do Documento: f832f566-e36c-4e78-86d9-e542a31774ba

Assim, porque os argumentos trazidos neste recurso
não atacaram os fundamentos da decisão agravada, prejudicada
sua análise em virtude da incidência da Súmula no 182 desta
Corte.
Nessas condições,
do agravo
NÃO CONHEÇO
interno. e
( -STJ, fls. 293/294)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa o que é vedado pela jurisprudência desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO
PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração
manifestamente protelatórios, a ensejar a majoração da multa
anteriormente aplicada, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito prévio de respectiva quantia,
nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC/15, salvo eventual
concessão da assistência judiciária gratuita, hipótese na qual o
recolhimento deve ser feito ao final.
2.
Embargos
de
declaração
rejeitados,
com
majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1850273/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
1.12.2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:21
Código de Controle do Documento: f832f566-e36c-4e78-86d9-e542a31774ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.778 / MS
Número Registro: 2025/0126689-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08554351020238120001
0855435102023812000150002
8554351020238120001
855435102023812000150002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D P R
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: B D S
ADVOGADOS : ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
ELOI MARTINS RIBEIRO - MS014637A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D P R
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
Documento eletrônico VDA51584690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: ff993354-a364-4066-a1d5-9568989bee5b

EMBARGADO : B D S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP094243
ELOI MARTINS RIBEIRO - MS014637A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: ff993354-a364-4066-a1d5-9568989bee5b